Tribunal: STF
Processo: RE 78101
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
ESTABILIDADE DO ART.177, PARAGRAFO 2 DA CONSTITUIÇÃO DE 1967. SE O
SERVIDOR ACUMULA, LEGALMENTE, DOIS CARGOS PUBLICOS, E CONTA EM AMBOS
COM O TEMPO DE SERVIÇO EXIGIDO PELA CONSTITUIÇÃO, NADA IMPEDE QUE
DESFRUTE, EM CADA QUAL DELES, DA GARANTIA CONSTITUCIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.